Tribunal: TJBA
Processo: 0504999-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504999-33.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMBAGE EMPRESA BAHIANA DE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP Advogado(s): SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário. Apelação cível. IPTU. Majoração de alíquotas. Inconstitucionalidade parcial declarada pelo Tribunal Pleno do TJBA. Aplicação do precedente vinculante. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a tabela de progressividade do IPTU prevista em instrução normativa ofende o princípio da legalidade tributária; (ii) se foi respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal na edição da Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013; (iii) se houve violação ao princípio da motivação dos atos administrativos; e (iv) se o procedimento legislativo das leis municipais que embasaram a majoração do IPTU observou as regras do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica do Município. O Tribunal de Justiça da Bahia, em controle concentrado de constitucionalidade (ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000), já se manifestou sobre a constitucionalidade do pacote legislativo que modificou a sistemática do IPTU no Município de Salvador, reconhecendo apenas a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% previstas na "Tabela Progressiva – Terrenos" do Anexo Único da Lei nº 8.464/2013, determinando nestes casos a aplicação da alíquota de 3%. A orientação do Plenário do Tribunal de Justiça deve ser observada pelos juízes e órgãos fracionários vinculados, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 927, incisos I e V, do CPC/2015. Não há violação aos princípios da legalidade tributária, da anterioridade nonagesimal ou da motivação na edição da Instrução Normativa SEFAZ/DGRM nº 12/2013, conforme já decidido pelo Tribunal Pleno, que afastou em controle concentrado todos estes argumentos. Também foi afastada pelo Tribunal Pleno a alegação de vício formal no processo legislativo das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013, restando superado este argumento. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0504999-33.2014.8.05.0001; Recorrente: EMBAGE EMPRESA BAIANA DE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP; Recorrido: MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIEMNTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .